Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preenchimento do DUT em favor do apelante instrumentaliza o contrato de compra e venda, que foi aperfeiçoado com a tradição do bem (entrega material da coisa adquirida). Com a tradição, fica o adquirente responsável por providenciar a transferência do veículo para o seu nome, e passa a assumir todos os encargos sobre ele incidentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento que mitiga a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Não se pode imputar ao antigo proprietário a obrigação pelas infrações e pelos encargos incidentes após a tradição do veículo – ainda que a comunicação da venda não tenha sido feita pelo alienante –, já que o comprador passa a ser proprietário e usuário do bem durante o período em que se verificaram os débitos.
3. No caso dos autos, os débitos decorreram de fatos posteriores à alienação do veículo pela apelada, o que atrai a responsabilidade do apelante.
4. Apelação cível desprovida.